Tribunal: TJPA
Processo: 0003229-85.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003229-85.2020.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MANOEL DA CRUZ CARDOSO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento do STJ, admite-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando apreendida “quantidade não expressiva de droga” e ausente “juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente”, afigurando-se “mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado” (AgRg no HC n. 701.456/SC).

2. Na espécie, o material entorpecente apreendido consistiu no total de 4,5 gramas de cocaína, sendo certo que o recorrido “em nenhum momento, foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros”, e inclusive “negou a prática do delito e alegou apenas que comprou droga para seu próprio consumo”, de modo que “a despeito de haver sido apreendida substância entorpecente em poder do réu - em quantidade ínfima, reforce-se -, em nenhum momento foi encontrado em situação de traficância e não foram avistados usuários de drogas com ele ou mesmo sinais de que ali estava a comercializar drogas” (STJ, HC n. 727.297/SP).

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que desclassificou a imputação de tráfico de entorpecentes feita na denúncia em face de Manoel da Cruz Cardoso Filho, para a conduta de porte de droga para consumo pessoal, declinando a competência e determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial Criminal (ID 12183585).

Em razões recursais, o recorrente aduz que a quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão apontam para a traficância e não mero consumo, ressaltando que a simples negativa do acusado quanto ao tráfico não é suficiente para afastar a validade dos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, determinar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal no juízo comum (ID 12183587).

A defesa ofereceu contrarrazões manifestando-se pelo acerto da decisão recorrida (ID 12183593), mantida por seus próprios fundamentos (ID 12183595).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 12892215).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, com base no art. 581, inciso II, do CPP e na esteira da jurisprudência do STJ (vide
AgRg no HC n. 618.970/SC
,

relator Ministro Sebastião Reis Júnior), porém, no mérito, não comporta provimento.

O caso dos autos é de recurso que impugna decisão judicial que desclassificou a conduta do recorrido do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico de drogas
), para o previsto no art. 28 do mesmo diploma legal (
posse de drogas para consumo pessoal
), com determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Na espécie, o juízo singular apresentou fundamentação idônea e suficiente para qualificar a conduta como porte de drogas para consumo pessoal, realçando a diminuta quantidade de entorpecente apreendido e a forma de armazenamento, concluindo pela ausência de indícios de traficância, notadamente pelo fato de que, no momento da prisão, o acusado não estava comercializando entorpecentes, circunstâncias que reforçam a tese de ser mero usuário de drogas. Nesse compasso, confira-se os fundamentos da decisão objurgada:

“[...]
Considero que a quantidade de droga apreendida em poder do denunciado, qual seja, pesando no total 4,5 gramas de substância vulgarmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico documento 40185613, e a forma de armazenamento indicam que seria para consumo e não para a venda de entorpecente
. Vale ressaltar que o denunciado quando inquirido pela autoridade policial declarou que é usuário de drogas. Bem como a prisão em flagrante do réu, foi relaxada conforme decisão de Documento – 40185610.

Observo, ainda, que o acusado não foi detido em circunstância que indiquem estar comercializando substância entorpecente, não há nenhuma testemunha que tenha presenciado o réu vendendo, oferecendo ou traficando drogas, por qualquer outra conduta, sendo certa apenas a posse da droga, razão pela qual entendo que a conduta da denunciada está enquadrada no delito de uso de drogas, tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006
.

Assim, entendo por desclassificar a imputação feita ao nacional MANOEL DA CRUZ CARDOSO FILHO, brasileiro, paraense, natural de Ananindeua/PA, nascido em 14.08.1974, RG n° 2.620.416 PC-PA, filho de Maria Julia Cardoso e Manoel da Cruz Cardoso, para aquela tipificada no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Em face do exposto, declino a competência para processar e julgar os autos e determino que os autos sejam remetidos ao Juizado Especial Criminal. [...]”. (ID 12183585, grifos nossos).

Ante o quadro, verifico que o
decisum
recorrido não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que admite a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando apreendida “quantidade não expressiva de droga” e ausente “juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente”, afigurando-se “mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado” (
AgRg no HC n. 701.456/SC
, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado), situação retratada na hipótese dos autos, em que o material entorpecente apreendido consistiu no total de 4,5 gramas de cocaína, conforme descrito no laudo toxicológico definitivo (ID 12183581 - Pág. 2).

De igual modo, “na espécie em julgamento, o réu, em nenhum momento, foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros”, e inclusive “negou a prática do delito e alegou apenas que comprou droga para seu próprio consumo”, de modo que “a despeito de haver sido apreendida substância entorpecente em poder do réu - em quantidade ínfima, reforce-se -, em nenhum momento foi encontrado em situação de traficância e não foram avistados usuários de drogas com ele ou mesmo sinais de que ali estava a comercializar drogas” (STJ,
HC n. 727.297/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Nesse cenário, não há que se falar em reforma da decisão objurgada, proferida em consonância com as circunstâncias do crime, indicando que os entorpecentes se destinavam ao consumo pessoal, atraindo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
conheço
e
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2024